Tribunal: TJMT
Processo: 1087008-75.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087008-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONE ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 433.047.611-87 (RECORRIDO), FRANCISCO DE PAULA NASCIMENTO E SILVA - CPF: 038.260.411-35 (ADVOGADO), MYLENA ESCUDERO GUTIERREZ DE ASSIS - CPF: 035.224.651-05 (ADVOGADO), MYLENA ESCUDERO GUTIERREZ DE ASSIS - CPF: 035.224.651-05 (RECORRIDO), AIR CHINA - CNPJ: 02.286.477/0001-00 (RECORRENTE), ROGERIO DAMASCENO LEAL - CPF: 619.868.364-87 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORA E INTERMEDIÁRIA. CDC APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por empresa aérea e plataforma de turismo contra sentença que reconheceu responsabilidade solidária pelo cancelamento de voo internacional, com condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

Fato relevante. Cancelamento de voo não prestado, com prejuízos financeiros e transtornos significativos às consumidoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre consumidor, companhia aérea e intermediária é regida pelo CDC; (
ii
) saber se a prescrição deve seguir o prazo bienal da Convenção de Montreal ou o prazo quinquenal do CDC; e (
iii
) saber se há prova suficiente dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor, companhia aérea e intermediária configura cadeia de fornecimento, atraindo a incidência do CDC, com responsabilidade solidária entre os agentes.

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não se aplicando a Convenção de Montreal quando não invocada pela companhia como cláusula contratual válida.

As provas documentais demonstram prejuízo financeiro decorrente do cancelamento do voo e os transtornos causadores de abalo moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A relação entre consumidor, companhia aérea e plataforma de turismo configura cadeia de fornecimento, com responsabilidade solidária nos termos do CDC. 2. O prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória por cancelamento de voo internacional é o quinquenal, conforme o art. 27 do CDC. 3. Estando comprovados os prejuízos materiais e o abalo moral, é devida a
indenização.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
Air China
LIMITED e
Decolar.
c
om
LTDA., em face de sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação proposta por
Simone
Escudero
Gutierrez
e
Mylena

Escudero
Gutierrez De Assis
, condenando as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
para cada autora, e indenização por danos materiais no valor de R$ 15.859,84
(quinze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)
, devidamente corrigida e acrescida de juros legais.

A Air China, em seu recurso, sustenta a aplicação da prescrição bienal prevista na Convenção de Montreal, além de inexistência de prova do dano material. A Decolar.com aduz, principalmente, ilegitimidade passiva, por não ter relação jurídica direta com as autoras, alegando que a venda foi feita pela empresa “123 Milhas”. Ambas sustentam a ausência de nexo causal e requerem a improcedência da demanda.

Contrarrazões foram apresentadas pelas recorridas, que sustentam a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, requerendo ainda a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
. No entanto, não merece
m
provimento.

Rejeita-se a alegação de prescrição bienal fundada no art. 35 da Convenção de Montreal. O contrato de transporte aéreo internacional sequer foi iniciado, sendo o serviço totalmente inadimplido. Nessas hipóteses, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, conforme
entendimento pacificado no STJ,
que afastou a aplicação das convenções internacionais em casos de danos extrapatrimoniais e situações não abrangidas pela execução do transporte.

Ainda que a Decolar.com alegue não ter participado da venda direta, os elementos dos autos
demonstram
que integra a cadeia de fornecimento, devendo responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 25 do CDC. A jurisprudência é uníssona nesse sentido, bastando a participação como facilitadora ou intermediadora da relação de consumo.

O dano material restou parcialmente comprovado por meio de documentos apresentados nos autos, especialmente a compra de novas passagens (
MaxMilhas
), além da presunção favorável ao consumidor prevista no art. 6º, VIII do CDC. O valor arbitrado é compatível com os gastos ordinários para a finalidade da viagem.

O dano moral decorre da frustração legítima de expectativa, da angústia e dos transtornos relacionados à situação emergencial de não retorno ao país de origem por culpa exclusiva das demandadas. A indenização arbitrada mostra-se proporcional e adequada.

Embora se reconheça que as peças recursais contenham argumentos genéricos, não há elementos suficientes para imposição de multa por má-fé processual neste momento. No entanto, a advertência quanto à observância da
dialeticidade
recursal permanece válida.

Em conclusão, a sentença se mostra equilibrada, proporcional e devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da
sentença recorrida
.

Condeno
a e
mpresa

recorrente

Air China LIMITED
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Ainda, c
ondeno
também
a empresa recorrente Decolar.com LTDA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025